Tribunal: STF
Processo: AI 851101
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO CONCEDIDA À RECEITA PROVENIENTE DA ATIVIDADE-FIM DO CONTRIBUINTE. PRETENDIDA EXTENSÃO À RENDA ORIUNDA DE INVESTIMENTOS. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. 



    Sem o necessário prequestionamento, é incabível o recurso extraordinário para discutir a incidência do IRPJ sobre ganhos de capital, considerado o benefício fiscal da isenção concedido à renda proveniente da atividade-fim do contribuinte. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.